Tribunal: TJES
Processo: 5008080-25.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008080-25.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: AMERICO FERRI SOBRINHO
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUIDA-SE DE DEMANDA QUE ENVOLVE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM ALEGAÇÃO DO RECORRIDO QUE O VALOR DE R$9.810,21 FOI DEPOSITADO EM SUA CONTA, ENTRETANTO, NÃO FOI POR ELE CONTRATADO. NARRA A PARTE AUTORA QUE RECEBEU LIGAÇÃO DO BANCO REQUERIDO LHE SENDO OFERECIDO UM CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, QUE APÓS MUITO INSISTÊNCIA, ACEITOU APENAS O CARTÃO DE CRÉDITO, SEM NENHUM TIPO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, UMA VEZ QUE JÁ POSSUÍA CONTRATO EM VIGÊNCIA, SENDO INFORMADO QUE SE NÃO UTILIZASSE O MESMO NÃO TERIA NENHUM CUSTO. ADUZ QUE EM JUNHO DE 2021, VERIFICOU UM DEPÓSITO DO VALOR DE R$9.810,21 EM SUA CONTA POUPANÇA, TENDO ASSIM BUSCADO O BANCO REQUERIDO NA TENTATIVA DE RESOLVER A QUESTÃO. ALEGA QUE POSTERIORMENTE RECEBEU UMA LIGAÇÃO TELEFÔNICA DE CORRESPONDENTE BANCÁRIO QUE AFIRMOU SER PARCEIRO DO BANCO RÉU, E ESSE LHE ENCAMINHOU BOLETO PARA DEVOLUÇÃO DO VALOR DE R$8.170,00, O QUE FOI PAGO EM 06/07/2021, CONTUDO OS CONTRATOS NÃO FORAM CANCELADOS. NARRA QUE COMPARECEU AO PROCON EM 03/08/2021, QUE ENTROU EM CONTATO POR TELEFONE COM O REQUERIDO, RECEBENDO A INFORMAÇÃO DE QUE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR DEPOSITADO NA CONTA DO REQUERENTE E O VALOR DO BOLETO POR ELE QUITADO ERA REFERENTE A UMA RESTITUIÇÃO POR DANOS MORAIS. REQUER O CANCELAMENTO DO CONTRATO, BEM COMO A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS E O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL PARA I) DECLARAR A NULIDADE DOS CONTRATOS EM NOME DAS PARTES AMERICO FERRI SOBRINHO E BANCO PAN S/A, DEVENDO, SER CANCELADO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO Nº. 347090421, NO VALOR DE R$8.583,46 E O CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO Nº 747084206. II) DETERMINAR QUE A PARTE RÉ SE ABSTENHA DE PROMOVER COBRANÇAS RELATIVAS AOS ALUDIDOS CONTRATOS; III) CONDENAR A RESTITUIÇÃO À PARTE REQUERENTE DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS DA CONTA DA PARTE AUTORA, NO VALOR DE R$4.956,40, BEM COMO AO PAGAMENTO DE R$3.000,00 A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS; IV) DETERMINAR A COMPENSAÇÃO PARCIAL DA QUANTIA DEVIDA PELO BANCO PAN S/A A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS COM O VALOR RESIDUAL DE R$1.620,44 A SER DEVOLVIDO PELA PARTE AUTORA AO BANCO RÉU; V) JULGAR EXTINTO O PEDIDO CONTRAPOSTO. RECURSO INOMINADO DA PARTE RÉ PRELIMINARMENTE ALEGANDO CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO E
A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ANTE A NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA,
E NO MÉRITO REQUER A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS, E SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS .
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA, POSTO QUE O JUIZ É O DESTINATÁRIO DA PROVA, SENDO DESNECESSÁRIA A DILAÇÃO PROBATÓRIA, MORMENTE PARA PERÍCIA TÉCNICA, QUANDO SE PERCEBE QUE A PROVA DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES PODE SER FEITA POR OUTROS MEIOS, ESPECIALMENTE DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL, NOS TERMOS DO ART. 32, LJE. AFASTO A PRELIMINAR DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS.
O VALOR DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, EMBORA TENHA SIDO CREDITADO EM FAVOR DA PARTE AUTORA, NÃO FOI POR ESTA UTILIZADO, TENDO ESSA BUSCADO AUXÍLIO PARA A SUA DEVOLUÇÃO, SENDO ESSA FEITA, MESMO QUE EM PARTE, POR MEIO DE CORRESPONDENTE BANCÁRIO. A
S INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS RESPONDEM OBJETIVAMENTE PELOS DANOS CAUSADOS POR FRAUDES OU DELITOS PRATICADOS POR
TERCEIROS.
DANO MORAL CARACTERIZADO. A OCORRÊNCIA DOS DANOS MORAIS É IN RE IPSA, POIS DECORREM DA PRÓPRIA SITUAÇÃO FÁTICA APRESENTADA NOS AUTOS, QUAL SEJA, DESCONTO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.